Tribunal: TJBA
Processo: 8002028-58.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002028-58.2025.8.05.0276 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO PAULO DOS SANTOS Advogado(s): CHARLLES SILVA SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DISTINTOS. ALEGADO FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 485, VI, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Francisco Paulo dos Santos contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência em Caráter Antecedente nº 8002028-58.2025.8.05.0276, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A sentença fundamentou-se em suposto fracionamento artificial de demandas. O apelante sustenta que os contratos discutidos são distintos, inexistindo identidade de causa de pedir e de pedido, e pleiteia o regular prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação envolvendo contrato de empréstimo consignado distinto configura fracionamento indevido de demandas a justificar a extinção sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se, ausente a tríplice identidade entre as ações, é cabível o regular processamento da demanda, com retorno dos autos à origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC e observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. 4. A extinção do processo com base em fracionamento artificial de demandas exige a verificação da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), conforme dispõe o art. 337, §2º do CPC, o que não se constata no presente caso. 5. Os contratos discutidos são autônomos e distintos, inexistindo, portanto, litispendência, coisa julgada ou abuso de direito de ação. 6. A Recomendação CNJ nº 159/2024 orienta a adoção de medidas para evitar litigância abusiva, mas não possui força normativa cogente e não pode fundamentar, por si só, a extinção do processo, especialmente sem a realização de diligências mínimas para averiguar eventual má-fé ou pulverização artificial de demandas. 7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.198) reconhece que, diante de indícios de litigância predatória, o juiz deve adotar medidas como a reunião dos feitos ou a exigência de demonstração do interesse de agir, e não a extinção prematura do processo. 8. A adoção de medida mais adequada, como a reunião de processos ou a instrução para averiguar eventual conexão, revela-se mais compatível com os princípios da boa-fé processual, do contraditório e da ampla defesa. 9. Precedentes dos tribunais pátrios reforçam a possibilidade de propositura de ações distintas para discussão de contratos autônomos, afastando a extinção de plano por fracionamento artificial. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2º; 485, VI; 55, §1º; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198; TJSP, Apelação Cível nº 1005265-60.2022.8.26.0077, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 12.01.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5011385-63.2023.8.13.0114, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002028-58.2025.8.05.0276, em que figuram como apelante FRANCISCO PAULO DOS SANTOS e apelado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237